Tribunal: TJBA
Processo: 8000756-10.2018.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000756-10.2018.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: YMPACTUS COMERCIAL S/A

Advogado(s)
:
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

APELADO: FABIO LUIZ SIQUEIRA LIMA

Advogado(s)
:
LEONARDO JOSE SILVA JORGE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NULIDADE DE CONTRATOS FIRMADOS EM RAZÃO DE ATIVIDADE CONFIGURADORA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. PROCEDÊNCIA DA LIQUIDAÇÃO. RECURSO DA MASSA FALIDA. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DO INVESTIMENTO. INSUFICIÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PELA MASSA FALIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. O presente recurso de apelação foi interposto pela Massa Falida de Ympactus Comercial S/A contra a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(ID 95918911/95918912) que julgou procedente a Ação de Liquidação de Sentença, fixando o
quantum debeatur
em favor do Apelado, decorrente da declaração de nulidade dos contratos e condenação à restituição de valores investidos proferida nos autos da Ação Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001 (Rio Branco/AC).

2. A Apelante argui a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, e, no mérito, a necessidade de reforma da sentença sob o argumento principal de que o Apelado não teria comprovado o efetivo investimento, bem como a impossibilidade da Massa Falida exibir documentos do extinto sistema
backoffice
(alegando
prova diabólica
).

II. Questão em discussão

3. (i) Análise da preliminar de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à Massa Falida. (ii)
Suficiência e validade da prova de investimento apresentada pelo credor individual na fase de liquidação de sentença coletiva. (iii)
Repartição do ônus da prova em fase de liquidação de sentença de natureza contenciosa, especialmente em face da impossibilidade de exibição de documentos pela Massa Falida. (vi)
Manutenção da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em razão do caráter contencioso do procedimento de liquidação.

III. Razões de decidir

4. A crise econômico-financeira que levou à decretação da falência da Ympactus Comercial S/A (ID 95918970) é fato notório e suficiente para demonstrar a incapacidade momentânea da Massa Falida de arcar com as custas e despesas processuais, devendo ser deferido o benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica em tal condição.

5. A prova documental carreada aos autos pelo Apelado (ID 95918871 / ID 95918872 e mencionada na sentença ID 95918911) foi considerada suficiente pelo Juízo
a quo
para comprovar o fato constitutivo do direito à restituição, em estrita observância à determinação da sentença coletiva que estabeleceu a nulidade dos contratos e a consequente recomposição das partes ao
status quo ante
(art. 182, Código Civil), e tal conclusão foi mantida mesmo após a oposição de embargos de declaração pela Massa Falida (ID 95918968).

6. A alegação de
prova diabólica
suscitada pela Massa Falida não se sustenta no caso concreto, porquanto o ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor/liquidante (art. 373, inc. I, CPC), e tendo o Apelado apresentado o comprovante de pagamento (ID 17458582 mencionado na sentença ID 95918911), cabe à Apelante, querendo, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Apelado, o que não ocorreu com a mera alegação de inacessibilidade ao
backoffice
.

7. O procedimento de liquidação de sentença, quando apresenta resistência e debate de questões materiais, como a impugnação veemente da Massa Falida sobre a comprovação do investimento e a arguição de matérias de direito material, adquire inequivocamente caráter contencioso, o que justifica a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 1.º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Conhece-se do recurso de apelação
e,
nega-se-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença de procedência da Liquidação de Sentença e a condenação aos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
"1. A Massa Falida, em razão da notória insuficiência de recursos e da decretação da quebra, faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça. 2. A Liquidação de Sentença proveniente de Ação Civil Pública que determinou a restituição de valores decorrentes da nulidade de contratos por prática de pirâmide financeira, considera comprovado o crédito individual mediante a apresentação de documentos que atestem o desembolso pelo liquidante, sendo insuficiente a mera alegação de impossibilidade de contraprova por parte da Massa Falida. 3. A impugnação da Massa Falida ao
quantum debeatur
em fase de liquidação, com alegação de matéria de mérito, confere natureza contenciosa ao procedimento, ensejando a condenação em honorários advocatícios de sucumbência."

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000756-10.2018.8.05.0200
, em que figuram como apelante YMPACTUS COMERCIAL S/A e como apelada FABIO LUIZ SIQUEIRA LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13